Tribunal: TJBA
Processo: 8038336-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038336-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, FABIANA GUIMARAES SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA Paciente: Maicon Pinheiro de Oliveira ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO A QUO QUE DE BASEIA EM ANÁLISE DE DADOS CONCRETOS E OBJETIVOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DELITIVO. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Maicon Pinheiro de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de feminicídio tentado e coação no curso do processo. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da medida extrema, inexistência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de cautelares diversas, destacando a apresentação espontânea do paciente. A prisão foi mantida. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a determinar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à gravidade concreta do delito, risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão impugnada encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a materialidade delitiva e indícios de autoria, inclusive por meio de relatos das vítimas e de testemunha. 4. Verificou-se a existência de risco à instrução criminal, haja vista a alegada reiteração de ameaças às vítimas, inclusive tentativa de coação, tornando a liberdade do paciente potencialmente prejudicial à colheita da prova. 5. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento — tentativa de homicídio contra a vítima e contra terceiro que tentou intervir — revelam periculosidade acentuada, apta a justificar a segregação. 6. A apresentação espontânea não afasta o periculum libertatis, sobretudo diante da anterior fuga do distrito da culpa, circunstância que reforça o risco de evasão. 7. A medida cautelar extrema revela-se adequada e necessária, sendo insuficientes medidas cautelares diversas, conforme fundamentos concretos da decisão e parecer ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento do agente justificam a custódia cautelar diante da insuficiência de medidas alternativas. 3. A alegada apresentação espontânea não elide o risco de evasão quando comprovada anterior fuga e persistência de mandado de prisão em aberto.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXI; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312 e 313. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC 104.252/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.10.2019, DJe 19.11.2019; STF, HC 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2017, DJe 26.10.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8038336-48.2025.805.0000, impetrado pelo Bel. Carlos Alberto Nascimento dos Santos, OAB/Ba 77494, em benefício de Maicon Pinheiro de Oliveira ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.